Tribunal: TJDFT
Processo: 0745439-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745439-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ALMERICA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por ALMERICA RIBEIRO DOS SANTOS, ora autora/apelante, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e determinado o retorno gradativo do home care atual (alta complexidade) para o de baixa complexidade. Na origem, a apelante ajuizou ação de conhecimento, pleiteando o tratamento indicado no relatório médico acostado aos autos (home care), de forma integral, em sua residência, por tempo indeterminado até o restabelecimento de sua saúde. Deferida a tutela de urgência, deu-se continuidade ao trâmite processual e, posteriormente, foi realizada perícia judicial a fim de melhor averiguar a real situação da parte autora/apelante. Juntado ao feito de origem o Laudo Médico Pericial de ID n° 169195001, sobreveio a r. Sentença vergastada que, incursa na hipótese do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, passou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O Ministério Público, parte legalmente interessada no processo, registrou sua ciência da respectiva Decisão. Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto. Alega que deve ser concedido efeito suspensivo ativo ao apelo para que seja dada continuidade à prestação do serviço de home care (alta complexidade) com assistência de técnico de enfermagem 24 horas por dia, até o julgamento do recurso em questão. Aduz que “(...) a concessão do efeito suspensivo à apelação justifica-se, pois não pode o tratamento domiciliar da autora ser significativamente reduzido sem antes julgado o recurso de apelação, sob pena de risco à sua própria vida, em decorrência também da piora do seu estado de saúde nesses dois últimos meses. (...)”. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é a hipótese dos autos. No caso, conforme fora relatado, cuida-se de pretensão da parte autora/apelante à reforma da r. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou o retorno gradativo do home care atual (alta complexidade) para o de baixa complexidade, com assistência de técnico de enfermagem por 6 horas ao dia. A autora/apelante alega, em síntese, que foi comunicada pela requerida/apelada “(...) que o serviço de home care será reduzido para apenas 12h por dia de acompanhamento por profissional da enfermagem já na próxima quinta-feira, 26/10/2023 (...)” e que a respectiva redução é demasiadamente significativa, o que põe em risco sua própria vida. Ocorre que, de acordo com as informações constantes nos autos, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso interposto. Em sentido contrário, considerando-se os planos de saúde administrados por entidades de autogestão, a legislação aplicável (Lei n° 9.656/98) estipula que a necessidade dos serviços de home care é aferida quando os cuidados adequados à reabilitação ou manutenção da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidadores por eles contratados. No caso, em que pese a alegação de agravamento de suas condições pessoais apresentada na origem, a prova pericial produzida em juízo concluiu pela adequação do home care de baixa complexidade (ID n° 164974185), com o atendimento de técnico de enfermagem na frequência de 6 horas por dia, com o restante do tempo podendo ser feito por familiar ou por cuidador. Ressalte-se que, conforme consignou-se na r. Sentença o respectivo regime de tratamento vinha sendo prestado no total de 24 (vinte e quatro) horas por dia. Assim, tendo sido determinada a redução gradual das horas do mencionado serviço, até o total de 06 (seis) horas por dia, não se constata abuso por parte da requerida/apelada ao informar à autora/apelante que na próxima quinta-feira, 26/10/2023 o serviço prestado será reduzido para 12h por dia de acompanhamento por profissional da enfermagem, o que – sendo equivalente ao dobro do tempo fixado na r. Sentença apelada – aparenta estar de acordo com a determinação judicial vergastada. Afasta-se, portanto, a probabilidade do direito arguido pela Apelante. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora